Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708522-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FABIANO DUARTE DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 224507932), que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, ora agravado. Constatado que a parte deixou de instruir no momento da interposição do recurso o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal e da respectiva guia de custas, esta Relatoria determinou, no despacho de ID 69634026, o pagamento da referida despesa no valor correspondente ao dobro, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Regularmente intimada, a parte agravante apresenta a petição de ID 69709382, sem, no entanto, realizar a demonstração do recolhimento do preparo na forma determinada anteriormente, juntando a guia de custas e comprovante do pagamento do preparo recursal recolhido na forma simples (ID 69709384). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, não realizou tal pedido em suas razões recursais e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos (em dobro), porquanto o caso à baila atrai, sem sombra de dúvida, a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do CPC. A ver, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Consoante a literalidade da norma acima, a parte recorrente deverá comprovar no ato de interposição do recurso o respectivo preparo, compreendido na apresentação da guia de custas acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC, sendo, ademais, vedada a complementação (§ 5o do mesmo dispositivo legal). Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo em momento diverso do da interposição do recurso correlacionado, a parte agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada – apenas na forma simples –, ensejando, com isso, a deserção da presente pretensão reformatória. A propósito, a juntada extemporânea da guia de custas e do comprovante do pagamento referente ao de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pela norma processual e especificada de maneira clara no despacho de ID 69634026. Vê-se, portanto, que a parte agravante não se atentou para o enunciado do art. 1.007, § 4o, do CPC, que trata de recolhimento não concomitante à interposição do recurso, que, a fim de se evitar a deserção do recurso. Frise-se que, no caso em exame, o recolhimento do preparo deveria ter ocorrido em dobro, e não na forma simples. Como a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e, mesmo sendo-lhe facultada a oportunidade, realizou-o na forma simples, deixando de recolhê-lo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, expressamente mencionado no despacho de ID 69634026, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, neste caso em análise, resta desatendido, dando ensejo à deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal sobre o tema, cujas razões de decidir a seguir sumariadas nas ementas colacionadas, mutatis mutandis, também integram os fundamentos desta decisão monocrática: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. 2. Caso concreto em que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, fazendo-o posteriormente, e devidamente intimado em despacho exarado pela Relatoria, não recolheu o preparo em dobro, apesar de intimado para tanto, sob a alegação de ter apresentado o comprovante de pagamento de duas guias simples de preparo em momentos distintos. 2.1 Comportamento que se mostra em claro descompasso com o previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, e com a determinação judicial. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1932323, 0704588-03.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2. O prazo legal de 5 (cinco) dias para demonstrar o recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório. Assim, não comprovado o adequado recolhimento do preparo, ante a inviabilidade de aferição do preenchimento desse requisito de admissibilidade com base nos documentos juntados pela parte, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1932100, 0709258-95.2022.8.07.0019, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. RECOLHIMENTO SIMPLES. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Quanto a parte é intimada para comprovar a hipossuficiência necessária ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça ou para recolher o preparo recursal, deverá fazê-lo em dobro por força do disposto na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.2. Em caso de recolhimento simples, o magistrado não pode oportunizar à parte que providencie a complementação do preparo, seja pela preclusão consumativa do ato, seja por expressa vedação contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1929474, 0723773-27.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Nesse passo, apura-se a existência de óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma na forma dobrada, mesmo tendo sido oportunizada possibilidade para tanto, o que atesta a deserção do recurso interposto. Assim, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes legalmente previstos, mesmo após concedido o prazo legalmente previsto para fazê-lo, na forma dobrada, forçoso concluir que o recurso se encontra deserto, e, portanto, não comporta conhecimento. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, à inteligência do disposto no art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator